Tribunal: STJ
Processo: 2060516-93.2016.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 54888 - SP (2017
/0189258-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ALISSON DA LUZ DE BARROS
EMBARGANTE
: AMANDA PINHEIRO MACHADO TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNA CAROLINA SANTOS RONDON
EMBARGANTE
: BRUNO LAZZARI DE LIMA
EMBARGANTE
: ENÉAS ALVES NOGUEIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: GABRIEL VIEIRA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: HALEY CARDAMONI GODOY
EMBARGANTE
: LILIAN FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO CIRILO DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARCELO MOURÃO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIO SERGIO SANTANNA GONÇALVES
EMBARGANTE
: MURILO PITON PAULON
EMBARGANTE
: PEDRO ALEJANDRO PEDREBON ROCHA
EMBARGANTE
: RAFAELLO VIRGILLI
EMBARGANTE
: FABIO SILVA COTRIN
EMBARGANTE
: THIAGO AUGUSTO CESAR
EMBARGANTE
: DANIELLE SOUZA PEREIRA
EMBARGANTE
: NILSON TERTO DA SILVA
EMBARGANTE
: MICHELLY ALLINE FIORENTINO PAUNOVIC
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL E OUTRO(S) - DF022256
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os embargos de
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
Documento eletrônico VDA50847461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 35634854-22d2-4b21-a23b-c5234dcdaff6

os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 35634854-22d2-4b21-a23b-c5234dcdaff6

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 54888 - SP (2017
/0189258-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ALISSON DA LUZ DE BARROS
EMBARGANTE
: AMANDA PINHEIRO MACHADO TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNA CAROLINA SANTOS RONDON
EMBARGANTE
: BRUNO LAZZARI DE LIMA
EMBARGANTE
: ENÉAS ALVES NOGUEIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: GABRIEL VIEIRA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: HALEY CARDAMONI GODOY
EMBARGANTE
: LILIAN FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO CIRILO DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARCELO MOURÃO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIO SERGIO SANTANNA GONÇALVES
EMBARGANTE
: MURILO PITON PAULON
EMBARGANTE
: PEDRO ALEJANDRO PEDREBON ROCHA
EMBARGANTE
: RAFAELLO VIRGILLI
EMBARGANTE
: FABIO SILVA COTRIN
EMBARGANTE
: THIAGO AUGUSTO CESAR
EMBARGANTE
: DANIELLE SOUZA PEREIRA
EMBARGANTE
: NILSON TERTO DA SILVA
EMBARGANTE
: MICHELLY ALLINE FIORENTINO PAUNOVIC
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL E OUTRO(S) - DF022256
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os embargos de
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
Documento eletrônico VDA50529881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 32e516e4-60f2-432f-84a6-881eb632412a

os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIO SERGIO
SANT'ANNA GONÇALVES e OUTROS contra acórdão prolatado pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra assim ementado (fls. 776-777):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que os impetrantes pleiteiam o
direito a participação no curso de formação e, por conseguinte, o direito à
nomeação.
2. O Tribunal de origem indeferiu a inicial, ao entender que inexiste direito
líquido e certo dos impetrantes, ao decidir que "[...] a própria Administração
Pública, uma vez constada a irregularidade em relação ao critério de alternância, já
tomou as medidas necessárias voltadas à anulação administrativa das nomeações
feitas irregularmente, isto é, aquelas realizadas acima do percentual das vagas
reservadas aos candidatos deficientes, assegurada a ampla defesa e o contraditório".
3. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
mandado de segurança.
4.
, quanto à tese de preterição na nomeação dos candidatos, a parte
In casu
recorrente deixou de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente, por si
só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
5. A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que não há de
se falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do
concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas,
como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à
Administração Pública para efetivar a nomeação.
6. Agravo interno desprovido.
Nas razões do recurso, a parte Embargante alega a inaplicabilidade da Súmula
n. 283 do STF, pois "[...] tal conclusão é indevida e contradiz expressamente o conteúdo
do recurso apresentado, no qual se impugnou de forma clara, direta e fundamentada a
totalidade dos fundamentos adotados no acórdão recorrido, incluindo o trecho específico
do item 4.2 do voto anterior, que trata justamente da preterição e da violação aos
princípios da Administração Pública." (fl. 793).
Afirma ainda que há direito líquido e certo à nomeação, ao aduzir que "o caso
em análise não trata de mera expectativa de direito ou de conveniência administrativa,
Documento eletrônico VDA50529881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 32e516e4-60f2-432f-84a6-881eb632412a

mas sim de flagrante preterição de candidatos aprovados dentro do número de vagas, em
violação direta ao edital e aos princípios constitucionais que regem a Administração
Pública" (fl. 794).
Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.
Intimada, a parte apresentada deixou de apresentar impugnação (fl. 808 ).
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os embargos de
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material". Ocorre que tais vícios não são verificados no
aresto ora embargado.
O acórdão embargado, fundamentadamente, negou provimento ao agravo
interno nestes termos, no que interessa (fls. 778-782):

Conforme disposto na decisão agravada, o acórdão recorrido, quanto à tese
de preterição na nomeação dos candidatos, está assentado no seguinte fundamento,
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: "[...] a
própria Administração Pública, uma vez constada a irregularidade em relação ao
critério de alternância, já tomou as medidas necessárias voltadas à anulação
administrativa das nomeações feitas irregularmente, isto é, aquelas realizadas acima
do percentual das vagas reservadas aos candidatos deficientes, assegurada a ampla
defesa e o contraditório" (fl. 490). A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar o referido fundamento.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ,
18/12/2023
20/12/2023
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
.
7/12/2023
[...]
Quanto à tese recursal referente à necessidade de nomeação dos candidatos
aprovados no número de vagas, conforme destacado na decisão impugnada, "a
jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar
em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do
concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas,
como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à
Administração Pública para efetivar a nomeação" (RMS n. 61.240/RN, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
11/10/2019

Como se vê, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
Documento eletrônico VDA50529881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 32e516e4-60f2-432f-84a6-881eb632412a

convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:41
Código de Controle do Documento: 32e516e4-60f2-432f-84a6-881eb632412a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 54.888 / SP
Número Registro: 2017/0189258-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20605169320168260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALISSON DA LUZ DE BARROS
RECORRENTE : AMANDA PINHEIRO MACHADO TEIXEIRA
RECORRENTE : BRUNA CAROLINA SANTOS RONDON
RECORRENTE : BRUNO LAZZARI DE LIMA
RECORRENTE : ENÉAS ALVES NOGUEIRA JUNIOR
RECORRENTE : GABRIEL VIEIRA DE MEDEIROS
RECORRENTE : HALEY CARDAMONI GODOY
RECORRENTE : LILIAN FERREIRA
RECORRENTE : MARCELO CIRILO DE SOUZA
RECORRENTE : MARCELO MOURÃO DANTAS
RECORRENTE : MARIO SERGIO SANTANNA GONÇALVES
RECORRENTE : MURILO PITON PAULON
RECORRENTE : PEDRO ALEJANDRO PEDREBON ROCHA
RECORRENTE : RAFAELLO VIRGILLI
RECORRENTE : FABIO SILVA COTRIN
RECORRENTE : THIAGO AUGUSTO CESAR
RECORRENTE : DANIELLE SOUZA PEREIRA
RECORRENTE : NILSON TERTO DA SILVA
RECORRENTE : MICHELLY ALLINE FIORENTINO PAUNOVIC
Documento eletrônico VDA50819395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:56
Código de Controle do Documento: 775da51f-d1b3-4b47-b6b6-31eba0b1a6ca

ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL E OUTRO(S) - DF022256
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALISSON DA LUZ DE BARROS
EMBARGANTE : AMANDA PINHEIRO MACHADO TEIXEIRA
EMBARGANTE : BRUNA CAROLINA SANTOS RONDON
EMBARGANTE : BRUNO LAZZARI DE LIMA
EMBARGANTE : ENÉAS ALVES NOGUEIRA JUNIOR
EMBARGANTE : GABRIEL VIEIRA DE MEDEIROS
EMBARGANTE : HALEY CARDAMONI GODOY
EMBARGANTE : LILIAN FERREIRA
EMBARGANTE : MARCELO CIRILO DE SOUZA
EMBARGANTE : MARCELO MOURÃO DANTAS
EMBARGANTE : MARIO SERGIO SANTANNA GONÇALVES
EMBARGANTE : MURILO PITON PAULON
EMBARGANTE : PEDRO ALEJANDRO PEDREBON ROCHA
EMBARGANTE : RAFAELLO VIRGILLI
EMBARGANTE : FABIO SILVA COTRIN
EMBARGANTE : THIAGO AUGUSTO CESAR
EMBARGANTE : DANIELLE SOUZA PEREIRA
EMBARGANTE : NILSON TERTO DA SILVA
EMBARGANTE : MICHELLY ALLINE FIORENTINO PAUNOVIC
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL E OUTRO(S) - DF022256
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:56
Código de Controle do Documento: 775da51f-d1b3-4b47-b6b6-31eba0b1a6ca